Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-39.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. MEDIDA PROTETIVA. POSTERIOR À SAÍDA DO CÔNJUGE. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DÍVIDA CONTRAÍDA E REVERTIDA EM FAVOR DO NÚCLEO FAMILIAR. PARTILHA. ATIVOS FINANCEIROS E SALDOS EM CONTAS BANCÁRIAS. CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. “(...) na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.545.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020.) 1.1. “6. A determinação de medidas protetivas, oriundas da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), impede o arbitramento de aluguéis em favor do infrator durante o período de vigência da medida protetiva.Precedentes. ( ) (Acórdão 1656143, 07330108120218070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o apelado já havia deixado a residência do ex-casal em setembro de 2019, período anterior ao deferimento de medida protetiva em 14/11/2019. 1.2. O condômino privado da posse do imóvel tem direito ao recebimento de aluguéis proporcionais a seu quinhão do coproprietário que permaneceu na posse exclusiva do bem, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da parte que usufrui da coisa. (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.). 1.3. Na hipótese, demonstrado o fato gerador da pretensão indenizatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo da ex-esposa (ré-reconvinte) cabível, portanto, a fixação de aluguéis na proporção de 50%, uma vez que possui direito de partilha no imóvel.
2. No regime de comunhão parcial de bens presumem-se que as dívidas contraídas, ainda que isoladamente por um dos cônjuges, revertem em benefício da família devendo ser partilhadas, e para afastar tal presunção é imprescindível provar que o débito se reverteu em benefício apenas do próprio cônjuge ou companheiro que as contraiu, o que não ocorreu na espécie. Desse modo, escorreita a partilha das dívidas realizada em sentença.
3. Os ativos financeiros e saldos em contas bancárias, ainda que no nome de somente um dos cônjuges, apresentam presunção do esforço comum, a ensejar a partição de tais ativos. E, para desconstituir a presunção legal de que o patrimônio do casal se comunica é imprescindível prova de que o bem não foi adquirido na constância do casamento ou que não houve esforço comum direto ou indireto. 3.1. Na espécie, não há provas de excepcionalidade capaz de afastar a presunção legal. Não se desincumbiu autor-apelado de provar que já possuía o patrimônio ao casar, ou que lhe sobrevieram, na constância do casamento, por doação, sucessão ou sub-rogação, hipóteses passíveis de exclusão da comunhão nos termos do art.1659, I, do CPC. Assim, cabível o direito à partilha pela ré-apelante dos ativos financeiros e saldo em conta corrente do autor, valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença.
4. No caso, tem-se sucumbência recíproca, cabendo a ambas as partes arcar com custas e honorários na proporção de 50% (artigo 86, caput do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.